Tribunal: TJDFT
Processo: 0731638-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731638-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA EMBARGADO: FERNANDA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AURELIO REZENDE SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento provisório de sentença movido contra o recorrente por FERNANDA SOUZA SANTOS, deferiu a penhora no rosto dos autos perante a Justiça Federal, para constrição de créditos do executado em Requisições de Pequeno Valor, referente aos processos relacionados pela agravada na petição de ID 131560914 dos autos de origem. Alega o agravante, em síntese, que além de não ter apresentado impugnação ao valor executado, ofertou bens suficientes para garantia do cumprimento provisório de sentença originário, indicando à penhora dois imóveis de sua propriedade, que estariam livres de ônus e somariam a quantia de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), além de ter nomeado à penhora crédito em execução no Processo no 0721000-79.2019.8.07.0001, onde lhe seria devida a quanta de 1.596.857,34 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Defende, que purgou a mora dando plena garantia à execução, que "...o cumprimento provisório de sentença se encerra na penhora, ou seja, havendo garantia do cumprimento do crédito não havia razão para o prosseguimento de qualquer ato de expropriação", além de destacar que já obteve o provimento parcial de agravo de instrumento anterior, onde foi determinado o levantamento de penhora de ativos financeiros pelo BACENJUD, considerando a impenhorabilidade de depósitos mantidos em poupança. Sustenta que a decisão ora agravada não observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade ao executado, além de ensejar a penhora de verbas alimentares, pois resultará na constrição de verba honorária em treze processos de Requisição de Pequeno Valor que tramitam no Tribunal Regional Federal da 1a Região. Sobre o tema, defende a impossibilidade de constrição integral dos créditos devidos ao recorrente, ressaltando que "...nem se por acaso o processo de base estivesse em cumprimento definitivo de sentença seria razoável admitir a penhora do verdadeiro salário do Agravante, pois sendo ele advogado autônomo, os honorários advocatícios são a sua forma de sobrevivência, como se fosse se salário fosse.". Defende, ainda, ser inviável a execução da penhora, pois a agravada não indicou "....a vara em que os autos tramitavam, ou mesmo a real natureza do crédito, sendo que a Agravada também não individualizou, e tão pouco provou ter individualizado os valores que seriam relativos aos honorários advocatícios e a quota parte que cabia aos clientes que o ora Agravante estava representando.". Aduz, ainda, que por se tratar de cumprimento provisório de sentença, não poderia ser deferido à agravada o direito de levantar valores sem que apresentasse prévia calção idônea. Destaca que, apesar de se tratar de crédito de natureza alimentar, deve-se reconhecer a presença de risco de dano de difícil reparação em caso de levantamento de valores pela recorrida, pois é beneficiária da justiça e não teria condições de restituir os recursos financeiros em caso de reforma da sentença que fundamenta a execução. Com esses argumentos, busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada "...para que seja determinada a impossibilidade de penhora da totalidade dos honorários advocatícios recebidos pelo Agravante na forma de RPV, pois tais valores representam o verdadeiro salário que o Agravante necessita para sobreviver". Requer, ainda, o provimento do recurso a fim de que sejam aceitos os imóveis nomeados à penhora, para fins de purga da mora imputada ao recorrente, até o julgamento definitivo da ação de conhecimento. Preparo regular (ID no 39541541). O efeito suspensivo requerido foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 39655991. Em razão do indeferimento da liminar requerida, o agravante interpôs embargos de declaração (ID no 39927531); o qual, por se tratar de embargos declaratórios movido contra decisão singular desta Relatoria, foi rejeitado monocraticamente, nos termos da decisão de ID no 40917707. No ID no 42435566, verificando a possibilidade de perda superveniente do interesse recursal do único pedido conhecido (alínea “c” do item 7 da peça vestibular de ID no 39541540 - pág. 16), determinei, com fulcro nos arts. 6o, 9o, 10 e 493, todos do CPC, a intimação do agravante para a devida manifestação. No petitório de ID no 43446237, o agravante defendeu seu interesse recursal, sob o argumento de que: “[...] o objeto meritório não se perdeu com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível, pois o petitório que ali foi feito sob a égide do total desespero do Agravante tão somente requereu a limitação da penhora no percentual de 30%, a fim de que não fosse concretizado o absurdo de se permitir a penhora da integralidade dos honorários advocatícios (leia-se crédito de natureza alimentar) recebidos à título de RPV.”. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) Nesse sentido, entendo que a peça recursal não merece transpor as barreiras da admissibilidade, diante da flagrante falta de interesse recursal, vez que não subsistem a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. Nesse sentido, Araken de Assis (in, Manual dos Recursos, 2a ed. Ed. Revista dos Tribunais) leciona que o interesse recursal encontra-se claro quando a parte, ao impugnar o ato decisório, visa obter situação mais favorável que a defluente do ato impugnado. Assim, o recurso deve atender ao binômio: utilidade e necessidade. In casu, o único pedido recursal passível de conhecimento, consoante se denota da preclusa decisão de ID no 39655991, é o da alínea “c” do item 7 da peça vestibular de ID no 39541540 (pág. 16); o qual se limita em requerer que seja determinada a impossibilidade de penhora INTEGRAL dos honorários advocatícios recebidos pelo recorrente na forma de RPV. Confira-se: “[...] 7) DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer o Agravante: [...] c) O provimento do presente a gravo, a fim de promover a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a impossibilidade de penhora da totalidade dos honorários advocatícios recebidos pelo Agravante na forma de RPV, pois tais valores representam o verdadeiro salário que o Agravante necessita para sobreviver; [...]” No entanto, compulsando os autos originários (proc. no 0734967-26.2021.8.07.0001), verifico que o agravante, de igual forma, postulou, na instância originária, a limitação da penhora incidente sobre os RPV’s a que faz jus. Vide petitório de ID no 141308069 (daqueles autos). Diante do requerido, o d. Juízo de primeiro grau, anuindo com a postulação do recorrente, limitou a penhora a 30% dos valores a serem recebidos pelo executado/agravante. Confira-se: “[... ] A verba executada na presente demanda, assim como os valores a serem recebidos pelo executado nas RPVs, são decorrentes de honorários advocatícios, de forma que guardam natureza alimentícia. Nesse sentido, a fim de preservar o necessário à subsistência digna do executado, defiro a penhora de 30% dos valores a serem recebidos pelo executado em face das RPV (Requisições de Pequeno Valor) [...]” (ID no 142130729 do original) Assim, mostra-se latente a falta de interesse recursal da parte agravante, vez que não restou demonstrada a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator